Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-98.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DOAÇÕES IRREGULARES DE RECURSOS
DO FEFC. LIMITAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA ENTRE PARTIDOS NÃO
COLIGADOS PARA ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de
Loanda/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A sentença apontou irregularidades, destacando-se: (i) doação de recursos
estimáveis em dinheiro financiados pelo Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) a candidatos de partido diverso; (ii) contas bancárias não
registradas; (iii) extratos bancários incompletos; (iv) divergências financeiras e (v)
registro equivocado de dívidas de campanha.
3. Determinou-se o recolhimento de R$ 30.176,00 ao Tesouro Nacional, em razão
da irregularidade nas doações oriundas do FEFC.
4. O recorrente alegou, entre outros pontos, a regularidade das doações entre

Num. 44311933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032471800000043258279
Número do documento: 24121809032471800000043258279
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:53:29
candidatos da mesma coligação majoritária e a destinação dos recursos para
propagandas conjuntas. Pleiteou a aprovação das contas sem ressalvas e o
afastamento do recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que o repasse de recursos do FEFC a candidatos de partidos diversos
é vedado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível o repasse de recursos oriundos do FEFC entre candidatos da
mesma coligação majoritária, mas de partidos distintos;
(ii) verificar a gravidade das irregularidades apontadas e sua repercussão sobre a
aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos não coligados para a mesma eleição
proporcional.
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 eliminou a possibilidade de coligações para
eleições proporcionais, limitando a aplicação de recursos a candidatos do mesmo
partido.
9. O Supremo Tribunal Federal consolidou, na ADI 7214, a impossibilidade de
tran

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600433-98.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: .Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600433-
98.2024.6.16.0085 que, respeitados os requisitos legais e considerando que as impropriedades ou
irregularidades constatadas impedem a aprovação das contas, julgo aprovadas com ressalvas as
contas dos Candidatos José Maria Pereira Fernandes e Antonio Francisco Gil referentes às
Eleições de 2024, ressalvados: a) a doação irregular de recursos estimáveis em dinheiro
financiados com recursos do FEFC, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, e, em decorrência, determinou aos prestadores de contas que providenciem o
recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ de R$ 30.176,00 (trinta mil cento e setenta
e seis reais), que deve ser recolhida pelos candidatos, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº
23.607/2019, caso os candidatos a vereadores recebedores das doações ilegais ainda não tenham
devolvido o valor. b) a existência de contas bancárias não registradas na prestação de contas final;
c) a apresentação de extratos da conta corrente 29283-4 que não abrangeram todo o período da
campanha eleitoral; d) a existência de divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e a movimentação registrada nos extratos eletrônicos; e) o registro
equivocado sobre a existência de dívidas de campanha. (Prestação de Contas apresentada José
Maria Pereira Fernandes e Antonio Francisco Gil, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
pelo Progressistas - PP e Partido Liberal - PL, respectivamente, em Loanda/PR, nas eleições de
2024, aprovadas com ressalvas, conforme elencado acima). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES (RECORRENTE)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES
PREFEITO (RECORRENTE)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44311933
18/12/2024
09:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44311933 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032471800000043258279
Número do documento: 24121809032471800000043258279
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:53:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.963
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600433-
98.2024.6.16.0085 – Loanda – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES PREFEITO
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO - OAB/PR51528
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - OAB/PR79754
RECORRENTE: JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO - OAB/PR51528
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - OAB/PR79754
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DOAÇÕES IRREGULARES DE RECURSOS
DO FEFC. LIMITAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA ENTRE PARTIDOS NÃO
COLIGADOS PARA ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de
Loanda/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A sentença apontou irregularidades, destacando-se: (i) doação de recursos
estimáveis em dinheiro financiados pelo Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) a candidatos de partido diverso; (ii) contas bancárias não
registradas; (iii) extratos bancários incompletos; (iv) divergências financeiras e (v)
registro equivocado de dívidas de campanha.
3. Determinou-se o recolhimento de R$ 30.176,00 ao Tesouro Nacional, em razão
da irregularidade nas doações oriundas do FEFC.
4. O recorrente alegou, entre outros pontos, a regularidade das doações entre

Num. 44311933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032471800000043258279
Número do documento: 24121809032471800000043258279
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:53:29
candidatos da mesma coligação majoritária e a destinação dos recursos para
propagandas conjuntas. Pleiteou a aprovação das contas sem ressalvas e o
afastamento do recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que o repasse de recursos do FEFC a candidatos de partidos diversos
é vedado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível o repasse de recursos oriundos do FEFC entre candidatos da
mesma coligação majoritária, mas de partidos distintos;
(ii) verificar a gravidade das irregularidades apontadas e sua repercussão sobre a
aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos não coligados para a mesma eleição
proporcional.
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 eliminou a possibilidade de coligações para
eleições proporcionais, limitando a aplicação de recursos a candidatos do mesmo
partido.
9. O Supremo Tribunal Federal consolidou, na ADI 7214, a impossibilidade de
transferências do FEFC entre partidos distintos, mesmo em coligações majoritárias,
reafirmando o caráter exclusivo do financiamento para candidatos da mesma
agremiação.
10. O Tribunal Superior Eleitoral também reconheceu, em precedentes, a
irregularidade no repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda diversa, mesmo que aliados na chapa majoritária.
11. No caso, a irregularidade identificada nas doações realizadas pelo candidato ao
cargo de Prefeito, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do PSD, totalizando R$
30.176,00, configura infração às normas do financiamento público.
12. No entanto, considerando que a irregularidade não autoriza a reforma da
sentença para piorar a situação do recorrente (princípio non reformatio in pejus),
mantém-se a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas com
ressalvas, bem como a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 44311933 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032471800000043258279
Número do documento: 24121809032471800000043258279
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:53:29
14. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, ensejando a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060098215, Relator Min. Sérgio
Banhos, DJE 03/03/2023.
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJE
02/08/2023.
TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJE 18/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES, relativas às Eleições de 2024,
em que concorreu ao cargo de Prefeito pelo Partido Progressistas (PP), no Município de
Loanda/PR, tendo sido eleito com 10.763 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 172.500,00 sendo R$ 1.000,00 de recursos
estimáveis em dinheiro, provenientes de pessoas físicas, e R$ 171.500,00 de recursos
financeiros, dos quais R$ 15.000,00 próprios, R$ 16.500,00 de pessoas físicas e R$ 140.000,00
do partido, oriundos do FEFC (ID 44250183).

Num. 44311933 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032471800000043258279
Número do documento: 24121809032471800000043258279
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:53:29
O parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas das contas da campanha do
prestador (ID 44250213).
O Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda/PR julgou as contas aprovadas, com as seguintes
ressalvas (ID 44250219): a) realização de doação irregular de recursos estimáveis em dinheiro
financiados com recursos do FEFC, com determinação de recolhimento do valor de R$ 30.176,00
ao Tesouro Nacional, caso os candidatos a vereadores recebedores das doações ilegais ainda
não tenham devolvido o valor; b) a existência de contas bancárias não registradas na prestação
de contas final; c) a apresentação de extratos da conta corrente 29283-4 que não abrangeram
todo o período da campanha eleitoral; d) a existência de divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e a movimentação registrada nos extratos
eletrônicos; e e) o registro equivocado sobre a existência de dívidas de campanha.
Em suas razões recursais (ID 44250224), o recorrente alega, em síntese, que: a) é possível a
realização de repasse de recursos do FEFC pelos partidos a candidatos que integram a mesma
coligação majoritária, o que permite a integração de esforços e recursos entre partidos aliados; b)
a vedação de repasse de verbas do FEFC se restringe aos casos de ausência de coligação; c) o
TRE/PR tem entendimento pacificado acerca da possibilidade de doação efetuada por candidato
ao cargo de prefeito a candidato a vereador, não havendo qualquer ilegalidade nas referidas
doações; d) os gastos realizados são pertinentes a material de propaganda conjunta, distribuído
entre os candidatos dos partidos coligados, e que foram devidamente registrados na prestação de
contas. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de aprovar as
contas sem ressalvas e afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional
.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, sustentando que é vedada a transferência de recursos provenientes
do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada (ID 44256079).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas com ressalvas as suas
contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 30.176,00 ao Tesouro Nacional, em
razão da realização de doações estimáveis, com recursos oriundos do FEFC, a candidatos
filiados a partido diverso.
O Juízo a quo entendeu que a doação de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC,
por candidato da majoritária a candidatos ao cargo proporcional filiados a outros partidos, infringe
o § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que possui o seguinte teor:

Num. 44311933 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032471800000043258279
Número do documento: 24121809032471800000043258279
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:53:29
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Na hipótese, não assiste razão o recorrente quando afirma que é possível o repasse de recursos
oriundos do FEFC pelos partidos políticos a candidatos que integram a mesma coligação
majoritária.
De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as eleições
proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança inclusive as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que o art. 17, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos oriundos do FEFC entre
candidatos filiados a partidos não coligados na mesma esfera.
Cumpre ressaltar que, em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir seu entendimento na
ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não

Num. 44311933 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032471800000043258279
Número do documento: 24121809032471800000043258279
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:53:29
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)

Seguindo o entendimento exarado na ADI 7214 do STF, o TSE passou a julgar nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE-PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Do agravo em recurso especial interposto pelas candidatas
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar irregularidades pelo
pagamento, com recursos do FEFC destinados às campanhas femininas, de
serviços contábeis e advocatícios prestados a candidaturas masculinas não
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44311933 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032471800000043258279
Número do documento: 24121809032471800000043258279
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:53:29
2. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.Do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do
FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).

Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO
PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO
POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS
COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.

Num. 44311933 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032471800000043258279
Número do documento: 24121809032471800000043258279
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:53:29
12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

Dessa maneira, bem consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer:
“Ademais, o posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das
eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos provenientes do FEFC por
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 e do art. 17, § 1º,
da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 (AgR–REspEl 0600982–15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023): "[...]
é irregular o repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para
candidatos a vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador
disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022,
DJe de 15.9.2022).“

Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o repasse de recursos
do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, porém,
esse entendimento deve ser superado ante a pacífica jurisprudência do STF e do TSE, como
evidenciado acima. A partir da Eleição 2024, os julgamentos devem perfilhar o mesmo
entendimento das cortes superiores, vedando os repasses.
No caso em exame, tem-se que as doações referentes a material de campanha (santinhos e
adesivos), rateados entre 48 candidatos ao cargo de vereador, totalizam R$ 30.176,00 e foram
realizadas pelo candidato ao cargo de Prefeito, filiado ao PP.
Verifica-se, ademais, que os beneficiários eram filiados a partido diverso do doador (PP), o que
evidencia a irregularidade da transação, conforme o entendimento já firmado pela jurisprudência.
Na hipótese percebe-se que a inconsistência, por si só, representa aproximadamente
17,49% dos recursos arrecadados na campanha (R$ 172.500,00), no entanto, tendo em
vista o princípio non reformatio in pejus, é de se manter hígida a sentença que julgou as
contas aprovadas com ressalvas, bem como a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES, mantendo-se a sentença recorrida, que

Num. 44311933 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032471800000043258279
Número do documento: 24121809032471800000043258279
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:53:29
julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo recorrente, referentes às Eleições
de 2024, determinando-se a devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
17, § 9º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600433-
98.2024.6.16.0085 - Loanda - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES
PREFEITO, JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES - Advogados dos RECORRENTES: RODRIGO
JANUARIO RUSSO - PR51528, JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - PR79754 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024